Tribunal: TJDFT
Processo: 0740358-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir remota retrata que, no dia 17.11.2013, o requerente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base no artigo 165 do Código de Trânsito. Incontroverso o fato da recusa do autor em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. G000452584 (ID. 12928492).
II. Para a verificação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ela descritos na ocorrência ou em termo específico (Artigos 165 c/c 277, § 2o do Código de Trânsito em combinação com o Art. 5o, §2o da Resolução do CONTRAN 432/2013, vigente à época dos fatos).
III. No presente caso, têm-se por insuficientes as características do condutor lançadas pelo agente público no Auto de Infração (“dirigir sob influência de álcool”), na medida em que, por si só, não comprovam que o requerente conduzia veículo sob influência de álcool, pois, como bem salientado na sentença, “não ficou devidamente comprovada a embriaguez do autor, visto que a autoridade de trânsito não cumpriu com a determinação legal, deixando de informar os sintomas/sinais apresentados pelo condutor no momento da abordagem”.
IV. Desse modo, escorreita a sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral e declarou a nulidade do Auto de Infração n. G000452584.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).